Tribunal: TJDFT
Processo: 0733097-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO ALTERADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão revisional de alimentos do apelante objetiva verificar se houver alteração do trinômio - possibilidade, necessidade e proporcionalidade no pagamento dos alimentos, diante da redução da capacidade contributiva do alimentante e/ou da diminuição das despesas da alimentada.
2. Não comprovado o abrandamento das despesas da alimentada, tampouco demonstrada a redução da capacidade de pagamento do alimentante, adequado o percentual de alimentos estipulado pelo juízo de origem, mormente, quando se observa que o montante fixado é menor que o previsto no acordo judicial de origem.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.